Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-67.2023.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000465-67.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRENO VIEIRA NEVES - CPF: 043.871.521-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLISON VIANA DE LIMA - CPF: 029.975.571-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE ALVES MOREIRA - CPF: 033.452.631-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART. 150, §1º, DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06) – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE MEIO E FIM –
RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da consunção pressupõe uma relação de subordinação entre as condutas, de modo que uma seja meio necessária ou fase de execução/preparação para a consumação da outra.

Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando os delitos tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos autônomos, como ocorre entre a violação de domicílio e o descumprimento de medida protetiva.

No caso concreto, o ingresso forçado na residência da vítima constituiu conduta autônoma e independente, com desígnios próprios, não podendo ser considerado meio necessário para a prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por BRENO VIEIRA NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas dos artigos 150, §1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e 24-A deste último diploma legal, à pena definitiva de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto. (ID. 291815406).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de violação de domicílio pelo crime de descumprimento de decisão judicial que fixou medida protetiva de urgência, sustentando que ambos os delitos ocorreram no mesmo contexto fático, devendo o crime menos grave ser absorvido pelo mais grave. (ID. 291815408).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que os crimes possuem bens jurídicos tutelados distintos, elementos objetivos e subjetivos próprios, e autonomia normativa que impedem o reconhecimento de absorção entre as condutas. (ID. 291815411).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo pinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa: (ID. 297992866).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO/INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO ART. 150, § 1°, DO CP PELO CRIME DO ART. 24-A, DA LEI N° 11.340/06 – INADMISSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS E SE CONSUMAM EM MOMENTOS DIVERSOS – PRECEDENTES –
“(...) O princípio da consunção é inaplicável quando os delitos praticados tutelam bens jurídicos distintos e possuem consumação autônoma, como ocorre entre a violação de domicílio e o descumprimento de medida protetiva. (...)” (TJMT – Apelação Criminal nº 1005037-87.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)
– AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO TENHA SIDO MEIO PARA O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, CONDUTA ESSA QUE PODERIA OCORRER POR DIVERSOS MEIOS – SENTENÇA QUE NÃO MERECE SER REFORMADA – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO. (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), por ter, na madrugada do dia 19/07/2022, arrombado a porta dos fundos e adentrado à residência de sua ex-companheira, sem sua permissão, descumprindo medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas nos autos nº 1002561-89.2022.8.11.0013, que o proibiam de se aproximar da vítima e de frequentar sua residência.

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimento da vítima, declarações do policial militar que atendeu a ocorrência e pela própria confissão do réu em juízo, que admitiu ter ciência das medidas protetivas e, mesmo assim, ter ingerido bebida alcoólica e ido até a casa da vítima.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva.

O princípio da consunção, como cediço, é aplicável quando um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Para sua incidência, é imprescindível a existência de uma relação de subordinação entre as condutas, de modo que uma seja absorvida pela outra.

No caso em apreço, não vislumbro a possibilidade de aplicação do referido princípio, pois os crimes em questão tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos autônomos.

O crime de violação de domicílio, tipificado no art. 150 do Código Penal, protege a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Trata-se de delito formal, que se consuma com o simples ingresso ou permanência na casa alheia, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito.

Por sua vez, o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, tutela a eficácia das decisões judiciais e a proteção da integridade física, psíquica e moral da mulher em situação de violência doméstica. Sua consumação ocorre com o mero descumprimento da ordem judicial que deferiu as medidas protetivas.

Embora os fatos tenham ocorrido em um mesmo contexto temporal, não se pode afirmar que há relação de meio e fim entre as condutas, tampouco que o crime de violação de domicílio seja mero instrumento para o descumprimento da ordem judicial.

Peço vênia para citar trecho da contrarrazões do Ministério público.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID. 291815411),
"a simples conduta de ter se aproximado a menos de 500m, entrado em contato e conversado com a vítima já tem o condão de consumar o crime do artigo 24-A, da lei 11.340/06, já que tais condutas estavam vedadas pela decisão judicial que concedeu as medidas protetivas de urgência, mas o denunciado foi além, pois ainda arrombou a porta dos fundos da residência da vítima e invadiu o local, sem a permissão de Sirlene".

Ademais, o próprio réu afirmou em juízo que foi ao local para "ver se a vítima estava lá" (ID. 291815406), o que demonstra que ele sequer sabia se a ofendida se encontrava na residência. Tal circunstância evidencia que a violação de domicílio não constituiu meio necessário para a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, mas sim conduta autônoma praticada com dolo específico.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. (...) O princípio da consunção é inaplicável quando os delitos praticados tutelam bens jurídicos distintos e possuem consumação autônoma, como ocorre entre a violação de domicílio e o descumprimento de medida protetiva. (...)" (TJMT – Apelação Criminal nº 1005037-87.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)(sic).

"APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE PERSEGUIÇÃO (CP, ART. 147-A, § 1°, II) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI N.11.340/06, ART.24-A) - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DEFENSIVO: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO MINISTERIAL: AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 3. Afigura-se inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, uma vez que um não constitui meio para a prática do outro." (TJMG - Apelação Criminal nº 1.0000.24.352740-5/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 24/04/2025)(sic).

Portanto, não há como acolher a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes de violação de domicílio qualificada e descumprimento de medida protetiva, em concurso material.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025